Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado de forma clara e coerente concluiu pela legitimidade da conduta do plano de saúde em encaminhar o pedido de cirurgia para análise da Junta Médica, conforme previsão legal.
2.1. Apesar das informações do relatório médico, não é possível concluir por qualquer emergência capaz de obrigar o plano de saúde, sendo necessária dilação probatória.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.